Tribunal: STF
Processo: HC 228412
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO DA PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ART. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP). REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 812.376/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena de 26 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime fechado, ante a condenação pelos crimes de roubo, por 3 vezes, e furto. O Juízo da Execução indeferiu pedido de livramento condicional.



    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça lhe negado provimento.



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o citado habeas no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante diz atendidos os requisitos legais para a concessão do livramento condicional. Realça a reabilitação das faltas graves, pois praticadas há mais de 1 ano, a impedir que sejam consideradas para fins de negativa de benefícios, nos termos do art. 112, § 7º, da Lei n° 7.210, de 1984. Destaca o cumprimento de 79% da pena total. 



     



    6. Postula, em sede liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Juízo de origem pela qual indeferido o pedido de livramento condicional, fez ver o não atendimento ao requisito subjetivo para a concessão do benefício, conforme o trecho a seguir:



    “A r. decisão agravada, não obstante tenha reconhecido estar aperfeiçoado o requisito de ordem objetiva, entendeu não estar preenchido o requisito de ordem subjetiva para que o reeducando fosse agraciado com o livramento condicional, consignando, entre outros aspectos, o mau comportamento carcerário do agravante, decorrente da prática de faltas disciplinares.



    Realmente, embora preenchido o requisito objetivo, imperiosa a averiguação do subjetivo, anotando que, ao revés do quanto entende a defesa, ostenta o reeducando, de fato, mau comportamento carcerário.



     Ainda que assim não fosse, sem embargo da gravidade dos delitos perpetrados pelo sentenciado (latrocínio, roubos majorados e furto qualificado fls. 45/6), e que lhe valeram considerável pena (25 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão fl. 41), o simples fato de o condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva não lhe confere o direito de, por si só, ser colocado em liberdade, máxime se considerado o período remanescente de pena a cumprir (TCP para 12.04.2030 fl. 41). 



    No mais, verifica-se que, durante a execução, praticou o recorrente faltas disciplinares, sendo duas de natureza grave e uma de natureza média, em total descompasso com sua finalidade reeducativa (fl. 46), sem falar que sempre que posto em liberdade preferiu rumar na senda do crime, voltando a delinquir (fl. 43). Vê-se, pois, que o recorrido não honrou a confiança que lhe depositou o Estado, praticando novos delitos quando em gozo de benefício.” (e-doc. 5, p. 75-76; grifos acrescidos).



    10. No ato apontado como coator, a ótica foi confirmada.Vejamos:



    “Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, diante do histórico prisional desfavorável do apenado. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). 



    Cumpre destacar que "as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. [...] Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC n. 564.292/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020, grifou-se).” (e-doc. 4, p. 3, grifos acrescidos).



    11. De início, confira-se o regramento normativo do livramento condicional:



    “Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



     I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; 



    II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;



    III - comprovado: 



      a) bom comportamento durante a execução da pena; 



      b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 



      c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e 



     d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; 



     V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.” (grifos nossos).



    12. Pela leitura dessa norma, percebe-se que o fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo) não é suficiente para o reconhecimento do benefício, consistindo apenas em um dos requisitos a serem atendidos (CP, art. 83, inc. III, al. “b”). Exige-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 



    13. Assim, ante o extenso histórico de faltas graves do paciente, surge inviável reconhecer o bom comportamento carcerário, cujo exame, vale lembrar, não se restringe aos últimos 12 meses anteriores à concessão da liberdade condicional. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.448-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (HC nº 207.463-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 214.815-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023, grifos nossos).



 



    14. Por fim, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto ao não cumprimento do referido requisito, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito: 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau, ao examinar as condições subjetivas do sentenciado, utiliza o atestado de comportamento carcerário apenas como subsídio para formação de sua convicção. Precedentes. 2. As inúmeras infrações disciplinares de natureza grave praticadas pelo paciente, no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional. Precedentes. 3. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. Ordem denegada.” 



    (HC nº 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/03/2015, p. 07/04/2015; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator